Tribunal: TJES
Processo: 5011322-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011322-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do art. 14 da Lei 10.826/06 e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar decretada nos autos da ação penal. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e família hígida. Afirma ainda que o paciente não possui histórico criminal. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar deferida (ID 3781399).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3800048).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3867284).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do art. 14 da Lei 10.826/06 e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar decretada nos autos da ação penal. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e família hígida. Afirma ainda que o paciente não possui histórico criminal. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar deferida (ID 3781399).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3800048).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3867284).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

O flagrante restou convertido em prisão preventiva em razão do paciente responder a outros processos criminais, circunstância que demonstrava a necessidade de se garantir a ordem pública.

Vejamos:

“(...)Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento no bairro Guaranhuns, teriam avistado o autuado, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, em atitude suspeita, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, o mesmo teria tentado empreender fuga em uma bicicleta, desobedecendo às ordens de parada. Após alcançado, realizada busca pessoal, teria sido apreendido em sua cintura 01 carregador de pistola 58, calibre .380, ACP - Made in Brazil, com 16 munições intactas, sendo o mesmo detido e encaminhado para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Inquérito Policial – Tramitando – (por tráfico de drogas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN. (...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que o autuado já possui registros criminais e passou recentemente por esta audiência de custódia, há menos de três meses, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Em que pese os registros criminais em desfavor do paciente, entendo pela ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, já que o delito comina pena máxima abstrata de 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância que impede a adoção da medida cautelar extrema, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP,
in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Além disso, não há sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do paciente, segunda hipótese que autorizaria a prisão preventiva, conforme inciso II, do referido art. 313, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A questão referente ao excesso de prazo está prejudicada, pois o processo encontra-se na fase de oferecimento de alegações finais (Súmula n. 52 desta Corte).

2. Denunciado o paciente como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida.

(HC 462.883/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018) GRIFEI.

PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Ademais, somente é admitida a decretação da custódia cautelar, consoante disposto no art. 313 do CPP: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3
. No caso, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos. O delito não envolve violência doméstica e familiar e não há informação acerca da reincidência em crime doloso, não tendo sido observado, portanto, o disposto no art. 313 do CPP.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

(HC n. 461.161/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

Por fim, no tocante a hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, também não vislumbro sua ocorrência, eis que não consta dos autos que o paciente tenha descumprido medida protetiva anteriormente estabelecida.

Portanto, sem maiores digressões, ante a ausência de requisito objetivo previsto pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, tenho que a prisão preventiva imposta em face do ora paciente é ilegal.

Todavia, considerando que o processo encontra-se em fase prematura, na decisão liminar entendi prudente condicionar a soltura às condições do art. 319 do CPP, quais sejam:

1) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades.

2) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

3) recolhimento domiciliar no período noturno de 20h às 6h.

4) monitoração eletrônica, que deverá obedecer às limitações dos itens “2” e “3”.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 4 ANOS. PACIENTE QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em que pese os registros criminais em desfavor do paciente, verifica-se a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, já que o delito comina pena máxima abstrata de 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância que impede a adoção da medida cautelar extrema, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

2. Além disso, não há sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do paciente, segunda hipótese que autorizaria a prisão preventiva, conforme inciso II, do referido art. 313, do Código de Processo Penal.

3. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.